Tribunal: TJBA
Processo: 8041609-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041609-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA CLARA VASCONCELOS ABREU Advogado(s): JULIANA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMETNO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO APÓS OS 24 (VINTE E QUATRO) ANOS. PENDÊNCIA DE CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de manutenção da pensão por morte da Agravante, filha de ex-servidor estadual, até a conclusão de seu curso superior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a manutenção do pagamento de pensão por morte à filha de ex-servidor público após os 24 (vinte e quatro) anos, em razão da sua dependência econômica e da continuidade do curso universitário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à educação é um direito fundamental expressamente previsto nos arts. 6º e 205 da Constituição Federal, impondo-se como dever do Estado e da família garantir o acesso e a permanência no ensino superior. 4. O princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) orienta a interpretação das normas previdenciárias, especialmente quando a interrupção do benefício compromete a subsistência da beneficiária e a continuidade de sua formação acadêmica. 5. A jurisprudência admite a extensão do pensionamento até a conclusão do ensino superior, desde que comprovada a dependência econômica do beneficiário e sua regularidade acadêmica, como forma de garantir a razoabilidade na aplicação da norma previdenciária. 6. A suspensão abrupta da pensão configuraria prejuízo irreparável à Agravante, impossibilitando a continuidade dos estudos e comprometendo sua formação profissional, o que justifica a concessão da medida pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para determinar que o ente público mantenha o pagamento da pensão por morte à Agravante até a conclusão de seu curso superior, prevista para dezembro de 2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8041609-69.2024.8.05.0000, figurando como agravante MARIA CLARA VASCONCELOS ABREU, e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.